Tribunal: TJBA
Processo: 8147285-71.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8147285-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA. VEDAÇÃO. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por Confidence Corretora de Câmbio S/A contra o Município de Salvador, questionando a exigência de quitação de débitos tributários para a expedição de alvarás de funcionamento dos estabelecimentos da impetrante. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora não condicione a expedição de alvarás de funcionamento ao pagamento de débitos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode condicionar a expedição de alvarás de funcionamento de estabelecimentos ao prévio pagamento de débitos tributários, configurando essa prática a chamada "sanção política".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não é dado à Fazenda Pública impor à concessão de atos administrativos de natureza vinculada a regularização de pendências tributárias como forma de coação do contribuinte, uma vez que a Administração Pública dispõe de meios jurídicos adequados para efetivar a cobrança de eventuais débitos.

4. O fisco não pode estabelecer qualquer tipo de exigência ou impedimento destinados a compelir o contribuinte inadimplente a pagar o tributo, que culminem por inviabilizar o exercício de atividade econômica lícita ou restringir direitos individuais, conforme orientação das cortes superiores.

5. Está evidenciada a violação ao direito líquido e certo da impetrante de ter seus alvarás de funcionamento expedidos e de continuar suas atividades econômicas, quando satisfeitas as condições legais e inexistindo outros impedimentos legais, independentemente da exigência de prévio pagamento de débitos fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECID
A
E
DES
PROVID
A
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
É vedada a prática de sanção política consistente em condicionar a expedição de alvarás de funcionamento ao prévio pagamento de débitos tributários.

2. A Administração Pública deve utilizar os meios jurídicos adequados para a cobrança de débitos tributários, não podendo inviabilizar o exercício de atividade econômica lícita como forma de coação ao contribuinte.

3. O direito líquido e certo do contribuinte de obter alvarás de funcionamento não pode ser restringido pela existência de pendências tributárias, desde que cumpridos os demais requisitos legais e técnicos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8147285-71.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.